Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. CANDIDATO ELIMINADO. ENTENDIMENTO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 20 DESTE TRIBUNAL. SÚMULA VINCULANTE 44. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. SUBJETIVIDADE NÃO COMPROVADA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE DE RECURSO. ACESSO AOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. TESTES APROVADOS PELO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. BANCA EXAMINADORA. COMPOSIÇÃO. APROVAÇÃO EM OUTROS EXAMES. IRRELEVÂNCIA. DIVULGAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SIGILO DOS TESTES. RECONHECIMENTO COMUNIDADE CIENTÍFICA. ATESTADO DE SANIDADE MENTAL. DISTINÇÃO. EXAME CLÍNICO. NOVA REALIZAÇÃO. ISONOMIA. VIOLAÇÃO. O Supremo Tribunal Federal entende que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. A realização de exame psicológico em concurso público tem a legalidade subordinada a três pressupostos, quais sejam: previsão legal, prévio conhecimento dos critérios adotados e a possibilidade de revisão. Nesse sentido a súmula no 20 deste Tribunal e a súmula vinculante no 44. Havendo previsão editalícia quanto ao exame psicológico, bem como disposição legal (Lei no 7.289/84), e sendo a avaliação realizada com base em critérios objetivos, inexistem elementos aptos a autorizar a concessão da segurança. Não tem fundamento técnico nem legal o questionamento do candidato à escolha dos testes aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e pela comunidade científica. O perfil psicológico profissiográfico, fechado e fixado em edital, que a jurisprudência veda, é aquele que pretende selecionar certos indivíduos segundo características específicas, e sem informar que elementos seriam mais valorados ou relegados, o que não é o caso dos autos. A composição da banca examinadora em sua quantidade de membros é prevista em lei. Contudo, não há menção em relação a quantos profissionais devem participar de cada bateria de exame ou realizar a correção. Não há previsão de que cada etapa da aplicação da avaliação psicológica seja efetuada por um número mínimo de profissionais. O atestado de sanidade mental diz respeito à fase de avaliação médica, concernente às condições clínicas do candidato; diferentemente, a avaliação psicológica busca identificar o perfil psicológico do candidato. A aprovação em outros testes psicotécnicos é irrelevante e não condiciona aprovação no exame objeto dos autos. Não se pode divulgar de forma prévia o perfil exigido para o cargo, o que não reflete de maneira nenhuma em falta de transparência do exame. O que se exige são critérios objetivos e não a ciência antecipada do que será cobrado, o que ensejaria a possibilidade de preparação dos candidatos para burlar a essência do exame. O acesso irrestrito aos dados específicos que culminaram na não recomendação do candidato é situação distinta da divulgação dos mecanismos e dados específicos dos testes, os quais demandam sigilo, sendo preservados pelos profissionais da psicologia, exatamente para que não sejam utilizados por pessoas não capacitadas para tal, nem inviabilizem a utilização de testes semelhantes em concursos futuros. Não foi comprovado que o candidato foi impedido de obter acesso aos documentos necessários para a interposição de recurso, tendo a sua resposta sido devidamente fundamentada, observando-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Oportunizar nova realização de avaliação psicológica violaria o princípio da isonomia, porquanto todos os candidatos foram examinados nas mesmas condições do agravante; a realização de novo exame dessa natureza, pois, afastaria a paridade das armas.